Tribunal: TJMT
Processo: 1006395-11.2025.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006395-11.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODAO EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.301.362/0001-97 (APELANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, homologou o reconhecimento do pedido quanto à inexigibilidade do débito, mas julgou improcedente o pleito indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de débito indevido ensejam dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de débito indevido configuram dano moral, por atingirem a esfera jurídica e a reputação do administrado.

4. No caso, restou demonstrado que a empresa foi impedida de obter certidão de regularidade fiscal, o que comprometeu o exercício de suas atividades, evidenciando o dano moral.

5. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a fixação em R$ 10.000,00, conforme precedentes em casos análogos.

6. A correção monetária e os juros devem seguir o regime aplicável às condenações contra a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A indevida inscrição em dívida ativa, bem como o protesto de débito inexistente, configuram dano moral, o qual se evidencia ainda mais diante do impedimento de obtenção de certidão de regularidade fiscal, circunstância que agrava a lesão à esfera jurídica do administrado.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, III, “a”; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1001924-50.2017.8.11.0002, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024; TJMT, Apelação nº 1007199-50.2023.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.05.2024; TJMT, Apelação nº 1031396-94.2020.8.11.0001, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.02.2023; STJ, REsp nº 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RODÃO EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS LTDA

contra a sentença (Id.
348675884
) proferida pelo Juízo da
Vara Esp. de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
(MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais n.
1006395-11.2025.8.11.0041
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
homologou
o reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC e, quanto ao dano moral,
julgou
im
procedente o pedido.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a configuração de dano moral indenizável, sustentando, em síntese, que a inscrição indevida em dívida ativa e o consequente protesto das certidões de dívida ativa geraram prejuízos significativos à sua esfera jurídica, notadamente por impedir a emissão de certidão de regularidade fiscal e comprometer suas atividades comerciais.

Sustenta que a conduta estatal, ao promover a inscrição e o protesto de débitos posteriormente reconhecidos como indevidos, configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, os quais se caracterizam na modalidade
in
re

ipsa
, dispensando comprovação específica do prejuízo.

Argumenta, ainda, que houve nexo causal direto entre a atuação do ente público e os danos experimentados, os quais extrapolam o mero aborrecimento, atingindo sua credibilidade no mercado e dificultando suas operações comerciais.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar o ente recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas
, pela manutenção da decisão
.

O órgão ministerial deixou de apresentar parecer, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção (Id.
355754866
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
apelação interposto por
RODÃO EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS LTDA

contra a sentença (Id. 348675884) proferida pelo Juízo da Vara Esp. de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais n. 1006395-11.2025.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
homologou
o reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC e, quanto ao dano moral, julgou improcedente o pedido
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência ou não de dano moral indenizável decorrente da inscrição e protesto de débitos
indevidos
.

Pois bem.

Como cediço, a responsabilidade civil do Estado exige a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal entre ambos, elementos estes que devem ser analisados à luz das peculiaridades de cada caso, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, n
ão se ignora

que a Administração Pública atua sob o manto da legalidade e da presunção de legitimidade de seus atos; todavia, tais atributos não são absolutos e não afastam o dever de reparar quando demonstrado prejuízo indevido ao administrado, sobretudo quando posteriormente reconhecida a impropriedade do ato que ensejou a restrição.

Considerando tais premissas, é sabido que a
inscrição indevida em dívida ativa e o encaminhamento a protesto
de débito indevido
, por si sós, ultrapassam o campo do mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera jurídica do administrado e comprometendo sua reputação perante terceiros.
Este é o entendimento desta e. Corte:

“
O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral
in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo
.” (TJ-MT, N.U 1001924-50.2017.8.11.0002, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26.6.2024, publicado no DJE 2.7.2024).

“
A jurisprudência é firme no sentido que o protesto indevido configura dano moral
in
re

ipsa
. Logo, demonstrado que o protesto foi indevido, mesmo após o pagamento da CDA, escorreita a sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais
.” (TJ-MT, N.U 1007199-50.2023.8.11.0040, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21.5.2024, publicado no DJE 6.6.2024).

“
Configurado o protesto indevido da dívida e a negativação do nome do autor, a doutrina e a jurisprudência têm entendimento pacificado, no sentido de que o dano moral na hipótese é
in
re

ipsa
, sendo irrelevante a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido
.” (TJ-MT, N.U 1031396-94.2020.8.11.0001, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.2.2023, publicado no DJE 6.3.2023).

No caso, restou demonstrado que a empresa apelante foi impedida de obter certidão de regularidade fiscal,
documento indispensável
ao regular exercício de suas atividades, circunstância que revela inequívoca repercussão negativa decorrente da conduta estatal, legitimando, assim, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais.

Dito isso, passo à fixação do
quantum
indenizatório.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, é possível a adoção do método bifásico, já adotado há muito pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no
DJe
em 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de protesto indevido, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 1026919-34.2022.8.11.0041 (Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo); autos n. 1038618-22.2022.8.11.0041 (Rel. Desa.
Vandymara

Zanolo
); autos n. 1037897-12.2018.8.11.0041 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira).

Assim,
considerando
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

No tocante à atualização
monetária
, por se tratar de pretensão indenizatória, incide IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Por fim, após a Emenda Constitucional n. 136/2025, devem retornar os índices estabelecidos anteriores à Emenda Constitucional n. 113/2021, aplicáveis às condenações não-tributárias contra a Fazenda Pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
para:(i)
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
; (
ii
) estabelecer a incidência doIPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009; (
iii
) com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, determinar a incidência da taxa SELIC a contar de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e (
iv
)após a Emenda Constitucional n. 136/2025, determinar o retorno dos índices estabelecidos anteriores àEmenda Constitucional n. 113/2021, aplicáveis às condenações não-tributárias contra a Fazenda Pública.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026